Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704836-46.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA EMBARGADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, MARIO AUGUSTO FRASSON DESPACHO A petição de ID 76270898 e o documento anexado indicam que o recorrente revogou o mandato conferido a seu advogado. Por esse motivo, a Secretaria deve providenciar a exclusão do nome do casuístico destes autos, conforme requerido. No mais, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 111, parágrafo único, do CPC para que a parte constitua novo advogado. Decorrido o prazo sem indicação de representante para assumir o patrocínio da causa, intime-se o recorrente pessoalmente para regularizar, em 5 (cinco) dias, sua representação processual, em conformidade com o art. 76, caput, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora